Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-08.2022.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
20/03/2025
Número: 0600019-08.2022.6.16.0106

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº0600019-
08.2022.6.16.0106, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para o fim de condenar
os acusados Geraldo Iene e Celso Ribeiro dos Santos como incursos nas penas previstas pelo art.
299, caput, da Lei n.4.737/1965, por 8 vezes. Pena do réu Geraldo Iene e Celso Ribeiro dos Santos:
fixada a pena definitiva, para cada um dos 8 crimes pelos quais o réu foi condenado, em 1 ano, 4
meses e 15 dias de reclusão e 6 dias-multa, fixou o regime aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade. Com fundamento no art.44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade
aplicada por duas penas restritiva de direitos, consistentes em (1) prestação de serviços à
comunidade, que deverá ser realizada e executada em entidade oportunamente designada pelo
juízo da execução, nos termos do art. 46, §§ 1° a 4º c/c art. 55, ambos do CP, em horários que não
prejudiquem suas atividades laborativas (art. 149 da Lei de Execução Penal); e (2) prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo, a ser revertida em proveito do Conselho da Comunidade,
facultado o parcelamento. Diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, por ser este último
benefício subsidiário em relação ao previsto no art. 44 (art. 77, III, CP). Foi registrado Embargos de
Declaração e pelo exposto, deu provimento parcial aos embargos de declaração opostos, a fim de
sanar a omissão apontada na sentença, e atribuir, a cada dia-multa, o valor equivalente a um
salário mínimo diário da região (art. 286, § 1º, CE). (Ação penal eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de Geraldo Iene e Celso Ribeiro dos Santos, pela suposta prática do
crime previsto pelo art. 299 da Lei n. 4.737/65 (CE), conforme denúncia a seguir transcrita: Em
02/11/2020 e 15/11/2020 em período de campanha eleitoral, por volta das 20h00min, os denunciados
Geraldo Iene e Celso Ribeiro dos Santos, vulgo "Gaúcho", ambos, deram a quantia de R$ 100,00 em
dinheiro, acompanhada de "santinhos" de campanha, para as pessoas presentes no local, dentre
elas Dirce Cavajoni, Tatiane Tarachuka, Janaína de Oliveira (eleitoras, propriamente ditas), para que
votasse em Geraldo Iene como Vereador, nas eleições municipais daquele ano. É dos autos que,
em razão da condenação por captação ilícita de sufrágio, foi determinada a cassação do diploma
de Geraldo Iene, bem como o seu imediato afastamento do exercício do mandato de vereador.
Ref.:AIJE nº 0600301- 17.2020.6.16.0106; PIC nº MPPR-0025.20.000310-8).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDICARLOS DOS SANTOS CORDEIRO (DEFENSOR
DATIVO)
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)

()
GERALDO IENI (RECORRENTE)
SUELI TOMOKO ANDO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424983
20/03/2025
11:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44424983 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.415

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600019-08.2022.6.16.0106 – Cândido de Abreu –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GERALDO IENI
ADVOGADO: SUELI TOMOKO ANDO - OAB/PR41694
RECORRENTE: CELSO RIBEIRO DOS SANTOS
DEFENSOR DATIVO: EDICARLOS DOS SANTOS CORDEIRO
DEFENSOR DATIVO: EDICARLOS DOS SANTOS CORDEIRO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. RECURSOS CRIMINAIS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. COMPRA DE
VOTOS. PRECLUSÃO LÓGICA. PROVAS EMPRESTADAS. ILICITUDE NÃO
COMPROVADA. RECURSO DE UM DOS RECORRENTES NÃO CONHECIDO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CORRUPÇÃO ELEITORAL
ATIVA. RECURSO DO OUTRO RECORRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 GERALDO IENE e CELSO RIBEIRO DOS SANTOS foram condenados pelo
Juízo da 106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu/PR pela prática do crime previsto
no artigo 299 do Código Eleitoral, em oito ocasiões distintas.
1.2 GERALDO IENE, após ser intimado pessoalmente da sentença, apresentou
petição, por meio de sua procuradora, informando a ciência da decisão com
renúncia ao prazo recursal. Posteriormente, protocolou recurso.
1.3 O recurso de CELSO RIBEIRO DOS SANTOS foi apresentado dentro do prazo
legal e acompanhado das respectivas razões.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto por GERALDO
IENE deve ser conhecido, considerando a sua renúncia ao direito de recorrer; (ii)

Num. 44424983 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
saber se as provas utilizadas para a condenação de CELSO RIBEIRO DOS
SANTOS são válidas e suficientes para manter sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A renúncia ao direito de recorrer é irretratável, conforme doutrina e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, o recurso interposto por
GERALDO IENE não deve ser conhecido, por incidência da preclusão lógica (STJ -
AgRg no AREsp Nº 2279903 - SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2023).
3.2 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que prova lícita,
quando emprestada para o processo penal, permanece com sua nota de licitude
(STJ - AgRg no REsp: 1788458 RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
18/06/2020).
3.3 A gravação ambiental utilizada no processo foi considerada lícita, pois a tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 1040515) só se aplica a partir das
eleições de 2022.
3.4 No mérito, os testemunhos e as gravações constantes dos autos comprovam a
prática de corrupção eleitoral ativa, por CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, inexistindo
indícios de armação ou perseguição por parte das testemunhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 O recurso interposto por GERALDO IENE não é conhecido, em razão da
preclusão lógica.
4.2 O recurso interposto por CELSO RIBEIRO DOS SANTOS é conhecido e, no
mérito, negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
4.3 Tese de julgamento: "A renúncia ao direito de recorrer é irretratável e impede o
conhecimento de recurso posteriormente interposto. Provas emprestadas, quando
oriundas de processo em que foram consideradas lícitas, mantêm sua validade no
âmbito penal. A gravação ambiental realizada antes das eleições de 2022 não se
submete à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1040515."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Geraldo Ieni, conheceu do recurso
de Celso Ribeiro dos Santos, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44424983 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Criminais Eleitorais interpostos por GERALDO IENE e CELSO RIBEIRO
DOS SANTOS, em face da sentença do Juízo da 106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu-PR
que julgou procedente a denúncia, para condenar os recorrentes nas penas previstas no artigo
299, caput, por 8 vezes.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 06.09.2022 (ID 44157898), a qual foi
recebida no dia 07.12.2022 (ID 44157975).
Realizada audiência de acordo de não persecução penal em relação aos investigados Dirce
Cavajoni, Janaína de Oliveira, Tatiane Santana Tarachuka, Marcelo Kulesza, Emuara Fernanda
Paes Tarachuka, Marli Santana e Edimara Santana Raiça, que foi homologado. Houve, ainda, o
arquivamento em relação aos investigados Claudinei Santana, Lisandro Marques e Celso
Kulesza, diante da atipicidade de sua conduta.
A ação penal prosseguiu em relação aos recorrentes.
Realizada a audiência de interrogatório e oitiva das testemunhas em ID 44158360 e seguintes,
em 15/05/2024.
Na sentença, o Juiz a quo julgou procedente a denúncia, para condenar os acusados Geraldo
Iene e Celso Ribeiro dos Santos como incursos nas penas previstas pelo art. 299, caput, da Lei
n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), por 8 vezes, com substituição da pena privativa de liberdade
aplicada por duas penas restritiva de direitos, consistentes em (1) prestação de serviços à
comunidade e (2) prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, a ser revertida em proveito
do Conselho da Comunidade (ID 44158412).
Após decisão de embargos, irresignados, os réus interpuseram recurso.
GERALDO IENE, após intimado da sentença, apresentou petição informando ciência e renúncia
do prazo recursal, conforme ID 44158464. Após, apresentou recurso com as razões (ID
44158466), requerendo a modificação da pena de prestação de serviços à comunidade por mais
uma pena de prestação pecuniária (ID 44158466).
CELSO RIBEIRO DOS SANTOS apresentou recurso com razões recursais( ID 44158470), em
que alegou, em preliminar, a invalidade das provas juntadas aos autos. No mérito, sustentou que
do conteúdo dos áudios não se extrai prova de compra de votos e que Dirce Cavajoni armou a
situação para prejudicar os recorrentes. Ao final, requereu o provimento do recurso, para a
reforma da sentença com absolvição (ID 44158470).
Na sequência, o Ministério Pùblico apresentou contrarrazões (ID 44158478 e 44158489).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pela preclusão lógica do recurso de

Num. 44424983 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
GERALDO IENE e, no mérito, pelo desprovimento. Quanto ao recurso de CELSO RIBEIRO DOS
SANTOS, manifestou-se pelo desprovimento (ID 44237421).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade
Ressalta-se que, após a interposição de embargos, GERALDO IENE e CELSO RIBEIRO DOS
SANTOS foram intimados pessoalmente da sentença em 31/07/2024 (ID 44158456 e 44158458).
Em 05/08/2024, GERALDO IENE peticionou, por meio de sua procuradora, para informar ciência
da decisão com renúncia de prazo (ID 44158464).
Na sequência, porém, em 09/08/2024, apresentou recurso, com razões (ID 44158466).
Segundo os doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Antonni, a renúncia é um impedimento ao
processamento ou conhecimento do recurso se caracteriza “pela manifestação da parte no
sentido de que não deseja recorrer da decisão, antes mesmo de interpor a impugnação cabível
(...)” (Curso de Direito Processual Penal, 3ª ed., Ed. Jus Podivm, 2009, p. 753).
O Professor Norberto Avena (Processo Penal Esquematizado, 6ª ed., Ed. Método, São Paulo,
2014, p. 1992), por sua vez, explica que:
“A renúncia do direito à interposição recursal consiste na manifestação de vontade
da parte, realizada antes da interposição do recurso, no sentido de abrir mão desta
faculdade, antecipando o trânsito em julgado da decisão judicial.
Classifica-se como um fato impeditivo do direito de recorrer.
A renúncia é irretratável (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra do Exmo. Min. Joel Ilan Paciornik, decidiu no
mesmo sentido, a saber:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIÊNCIA COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER NO
SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA,
EXPRESSA
E
VÁLIDA.
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
APELAÇÃO.
OCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO
LÓGICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que o ato de

Num. 44424983 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável. 2. No caso, o órgão
ministerial manifestou ciência com renúncia ao prazo recursal no sistema de
processo eletrônico, descartada a hipótese de a manifestação ter sido ocasionada
por eventual problema técnico do referido sistema. 3. Os atos processuais
praticados no processo eletrônico são de inteira responsabilidade do usuário
cadastrado e, no caso, a manifestação do Parquet de "ciência, com renúncia ao
prazo" no sistema eletrônico foi expressa e voluntariamente realizada, de maneira
que ele não pode se desvincular do seu conteúdo e dos seus efeitos. 4. A Corte
Especial do STJ, no REsp XXXXX/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
17/12/2012, DJe 10/5/2013, firmou o entendimento no sentido de que se ficasse
demonstrado erro nas informações disponibilizadas no sistema de processo
eletrônico dos Tribunais, ou seja, erro imputável ao Judiciário, que prejudicasse a
parte, por força do princípio da boa-fé objetiva, incidiria o disposto no art. 183, §§ 1º
e 2º, do CPC/1973.4.1. Na hipótese dos autos, todavia, não se evidenciou erro ou
falha no sistema eletrônico do TJ e a manifestação do Ministério Público, tal como
promovida, deve ser considerada plenamente válida. 5. Uma vez que o Parquet
manifestou ciência e expressamente renunciou ao seu direito de recorrer da
sentença, a apelação interposta posteriormente, ainda que dentro do prazo recursal,
esbarra no óbice da preclusão lógica, uma vez que a primeira manifestação de
renúncia produziu efeitos, nos termos do art. 999 do CPC/2015.6. Em casos
semelhantes, esta Corte Superior tem entendido que a renúncia expressa ao direito
de recorrer obsta a possibilidade de apresentação de recurso na mesma via
recursal, em virtude da ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.7. Agravo
regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp Nº 2279903 - SC (2023/0011491-5), Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 20/09/2023)

Com isso, considerando que o réu renunciou o prazo recursal, em 05/08/2024, operou-se o
trânsito em julgado da sentença para o mesmo, restando inadmissível a propositura de posterior
impugnação. Ademais, conforme assevera a Procuradoria Regional Eleitoral, a apresentação de
recurso após declaração de renúncia do direito de recorrer caracteriza preclusão lógica, já que se
tratam de atos processuais contraditórios.
Com isso, acolho o parecer do MInistério Público Eleitoral e da Procuradoria Regional Eleitoral
para não conhecer do recurso oposto por GERALDO IENE, ante à preclusão lógica.
No tocante ao recurso oposto por CELSO RIBEIRO DOS SANTOS, foi apresentado em
12/08/2024 (ID 44158470), acompanhado das razões recursais, no prazo previsto nos artigos 362
do Código Eleitoral, restando, pois, tempestivo. Com isso, presentes os requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Recurso de CELSO RIBEIRO DOS SANTOS

Num. 44424983 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
II.a Preliminar de nulidade das provas
Segundo o recorrente, as provas juntadas aos autos foram editadas e não são autênticas. Ainda,
explica que Dirce Cavajoni “armou” a situação para prejudicar os recorrentes.
Observa-se que não há, nos autos, lastro probatório que comprove a suscitada falta de
autenticidade das provas emprestadas, provenientes da AIJE nº 0600301-17.2020.6.16.0106,
sendo que a alegada nulidade sequer foi questionada na referida ação investigatória.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Cuidando-se de prova lícita, ao ser
emprestada para o processo penal, ela permanece com a nota de licitude (...). Nessa linha de
intelecção, uma vez constatada a licitude originária da prova emprestada, não é possível
considerá-la ilícita no processo penal” (STJ - AgRg no REsp: 1788458 RN 2018/0335266-9,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020).
Ademais, não há que se falar em ilegalidade da gravação ambiental, tendo em vista que o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado na tese n. 979, RE n. 1040515, aplica-se
apenas a partir das eleições de 2022, o que não é o caso ora em julgamento.
No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conforme se vê (ID 44237421):
Dessa forma, caso houvesse alguma ilicitude na prova, ela deveria ter sido constatada e
questionada no bojo da AIJE nº 0600301-17.2020.6.16.0106, o que não ocorreu, já que, inclusive,
o E. TRE/PR utilizou-se dela, em conjunto às outras provas colhidas, para confirmar a
condenação de Geraldo Ieni no âmbito cível-eleitoral.
Logo, considerando que a prova não foi entendida como ilícita na origem, não cabe discussão
nesse sentido no presente caso, não devendo ser acolhida a tese do réu.
Para mais, a alegação de que a gravação teria sido adulterada não é corroborada pelos demais
elementos dos autos. Destaca-se que os depoimentos testemunhais estão em completa
consonância com a mídia acostada, bem como não houve a apresentação de nenhum elemento
concreto que demonstrasse aquilo que a parte ora recorrente argumenta.
Com isso, afasto a preliminar de nulidade das provas.

II.b Mérito
Na sentença o Juízo da 106ª Zona Eleitoral de Cândido de Abreu-PR julgou procedente a
denúncia, para condenar os recorrentes nas penas previstas no artigo 299, caput, por 8 vezes.
Segundo a denúncia (ID 44157898):
FATO 01: No dia 02 de novembro do ano de 2020, em período de campanha
eleitoral, por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua Projetada B, n°

Num. 44424983 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
27, Bairro Costa Azul, neste Município e Comarca de Cândido de Abreu/PR, os
denunciados GERALDO IENE (candidato a Vereador) e CELSO RIBEIRO DOS
SANTOS, vulgo “Gaúcho” (que trabalhava em sua campanha eleitoral), ambos
agindo dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em
comunhão de esforços e conjugação de vontades, um aderindo à conduta delituosa
do outro, deram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, acompanhada de
‘santinhos’ de campanha, para as pessoas presentes no local, dentre elas Dirce
Cavajoni, Tatiane Tarachuka, Janaína de Oliveira (eleitoras, propriamente ditas),
para que votassem em GERALDO IENE como Vereador, nas eleições municipais
daquele ano. É dos autos que, em razão da condenação por captação ilícita de
sufrágio, foi determinada a cassação do diploma de GERALDO IENI, bem como o
seu imediato afastamento do exercício do mandato de vereador (cf. Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600301- 17.2020.6.16.0106).

FATO 02: Em data não precisada nos autos, mas certo que dias após o Fato 01,
nas vésperas das eleições municipais de 15 de novembro de 2020, em período de
campanha eleitoral, por volta das 20h00min, no mesmo endereço descrito no fato
anterior, os denunciados GERALDO IENE (candidato a Vereador) e CELSO
RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Gaúcho” (que trabalhava em sua campanha
eleitoral), ambos agindo dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas
condutas, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, um aderindo à
conduta delituosa do outro, deram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro
acompanhada de ‘santinhos’ de campanha, para as pessoas presentes no local,
dentre elas Dirce Cavajoni, Emuara Fernanda Paes Tarachuka, Marcelo Kulesza,
Marli Santana e Edimara Santana Raiça (eleitores, propriamente ditas), para que
votassem em GERALDO IENE como Vereador, nas eleições municipais daquele
ano. É dos autos que, em razão da condenação por captação ilícita de sufrágio, foi
determinada a cassação do diploma de GERALDO IENI, bem como o seu imediato
afastamento do exercício do mandato de vereador (cf. Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600301- 17.2020.6.16.0106).

No mérito, CELSO RIBEIRO DOS SANTOS alega que do conteúdo dos áudios não se extrai
prova de compra de votos e que Dirce Cavajoni armou a situação para prejudicar os
recorrentes. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja absolvido (ID 44158470).
O recurso não merece provimento.
No caso, a conduta ilícita atribuída ao réu CELSO RIBEIRO DOS SANTOS foi enquadrada no art.
299 do Código Eleitoral, assim redigido:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:

Num. 44424983 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Consoante leciona José Jairo Gomes:
“A descrição contida no art. 299 reúne duas modalidades de corrupção: a ativa e a
passiva.
O objeto jurídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua
consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto. Tanto
a dação, a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e a captação de vantagem
podem criar vínculo psicológico no eleitor, gerando obrigações morais que o forçam
a apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas
acenada.
O crime na tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa física.
Admissível é o concurso de pessoas, sob a forma de coautoria ou participação.
O crime em exame é instantâneo e de natureza formal. Para o seu consumo basta
uma simples oferta (ainda que não seja aceita), uma só promessa (ainda que não
seja cumprida) ou uma mera solicitação (ainda que não seja atendida). A entrega
concreta efetiva, real da coisa, bem ou produto, ou mesmo a transferência de sua
posse ou detenção própria, configura o esgotamento da ação delituosa (Crimes
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas, p. 66/73)”.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da “(i) desnecessidade de pedido
expresso de votos para configuração do crime de corrupção eleitoral; (ii) direcionamento da
conduta penalmente imputável a um eleitor individualmente identificado ou identificável; e (iii)
demonstração do dolo específico em obter, dar, conseguir ou prometer abstenção de voto”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº311285, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/08/2020).
A controvérsia cinge-se em analisar se há prova da autoria e da materialidade do crime previsto
no artigo 299 do Código Eleitoral, em relação ao recorrente Celso Ribeiro dos Santos, no tocante
às provas juntadas aos autos, quais sejam, vídeo/áudio, oitivas das testemunhas inquiridas no
bojo da instrução probatória da AIJE n. 0600301-17.2020.6.16.0106 e emprestada para esta ação
penal, e interrogatórios dos réus tomados em audiência própria nesta ação penal.
No caso, observa-se do exame das provas emprestadas, decorrentes da AIJE n. 0600301-
17.2020.6.16.0106, que:
A testemunha Dirce Cavajoni (ID 44158235 e seguintes) narrou que no dia 02/11/2020, por volta
das 19h30 e 20h, Celso Ribeiro, conhecido como Gaúcho, e Geraldo Iene foram até sua
residência, localizada no Bairro Costa Azul, para comprar votos. No dia anterior, Celso combinou
com a depoente de marcar uma reunião em sua casa, mas não disse o motivo. No dia da reunião

Num. 44424983 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
estavam em sua casa suas filhas, Janaína, Daivid, Elizando e Tati. Diz que Celso conversou com
os presentes dizendo que queria que Geraldo ganhasse as eleições de 2020 e entregou a
quantia de R$ 100,00 para cada uma das pessoas que estavam na residência, junto com um
santinho. É eleitora assim como Tati e Janaína. De início, Celso chegou ao local e entregou o
dinheiro com o santinho de Geraldo Iene. Na sequência, Geraldo entrou quando ainda estavam
com o dinheiro e o santinho nas mãos e Celso passou a perguntar sobre o local de votação
de cada uma das pessoas presentes. Celso e Geraldo estavam juntos e este falava da votação.
Após, já na semana das eleições, em uma segunda reunião (segundo fato), Celso entregou
dinheiro em sua residência, mas Geraldo não estava junto. Nesta segunda reunião estavam
presentes as pessoas de Marcelo, Fernanda, Celso, Marli e mais alguém de que não se recorda o
nome. Nesta ocasião, Gaúcho não falou muita coisa, somente entregou o santinho e o dinheiro,
novamente R$ 100,00. Não viu Gaúcho e Geraldo visitando outras casas, mas ouviu de terceiros
que estaria ocorrendo compra de votos e que eles estariam passando dinheiro para as pessoas
votarem no Geraldo. Sabe que a mesma situação aconteceu em outros bairros, como Pinhal,
Ubazinho e Bela Vista, mas não conhece os envolvidos. A depoente afirma que não se sentiu
pressionada quando lhe perguntaram seu local de votação, mas percebeu que as outras pessoas
se sentiram intimidadas. Foi ao Fórum fazer a denúncia, porque passavam em frente a sua casa
e ela ficou com medo, por ter gravado os fatos. No mesmo dia Geraldo passou em frente à sua
casa bem devagar. Sentiu-se amedrontada, e foi aplicada uma medida protetiva em seu favor.
Geraldo também mora no bairro Costa Azul, no início. A casa da depoente é bem mais acima da
casa dele. Acredita que Geraldo somente foi eleito em razão da compra de votos. Seu patrão
também comentou que Geraldo se elegeu por ter comprado votos. Celso falou que seria
destinado para compra de votos o valor de R$ 40.000,00. Não sabe informar a origem do
dinheiro. Celso trabalhava para Geraldo na campanha e Geraldo o viu entregando o dinheiro
às pessoas que estavam em sua casa.
Segundo a testemunha Janaína de Oliveira (ID 44158276 e seguintes), ela aceitou o dinheiro
oferecido por Celso para votar em Geraldo. Não se lembra com precisão do dia dos fatos, mas foi
em dia próximo às eleições. Estava na reunião realizada na casa da Dona Dirce, juntamente com
ela (Dirce), Tatiane, Claudinei, Elisando e Daivid. Dirce avisou na reunião que alguém iria trazer
dinheiro. Na sequência, Gaúcho (Celso Ribeiro) chegou e entregou dinheiro junto com um
santinho de Geraldo Iene e perguntou qual a sessão em que votavam. Ele disse que era
para votar no candidato Geraldo Iene. Geraldo chegou após a entrega do dinheiro, quando
ainda estavam com o dinheiro e o santinho na mão. Geraldo viu que estavam com o santinho
na mão, cumprimentou a todos e falou que era para votar nele nas eleições. Gaúcho passou a
questionar o local de votação dos presentes. Reitera que Geraldo Iene estava presente e que ele
viu que todos estavam com os santinhos em mão. Sentiu-se pressionada quando perguntaram
sobre o local de votação. Acreditou que poderiam conferir seu voto. Falaram que no rádio são
publicados quantos votos tiveram em cada seção e desta forma eles poderiam ter conhecimento
sobre o voto. Geraldo sabia da entrega do santinho com dinheiro. Todos que estavam na
reunião receberam dinheiro e santinho. A depoente afirma que é eleitora e votou na eleição de
2020. Na mão de Gaúcho tinha mais dinheiro, mas não sabe indicar a origem. Ficou sabendo que
Geraldo ganhou a eleição depois, mas não sabe dizer se é por causa da entrega do dinheiro.
Tatiane Santana Tarachuka (ID 44158317 e seguintes), por sua vez, declarou que os fatos
ocorreram em data próxima das eleições, mas não se recorda da data exata. Estava presente na
reunião realizada na casa de Dona Dirce, e que estavam presentes Dirce, Janaína, Daivid e

Num. 44424983 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
Claudinei. Não sabia que entregariam dinheiro na reunião. Gaúcho (Celso Ribeiro) chegou
primeiro e distribuiu R$ 100,00 para todos que estavam na reunião, pedindo que votassem
em Geraldo. Junto com dinheiro foi entregue um santinho de Geraldo Iene. Após a entrega do
dinheiro, Geraldo chegou, e a depoente ainda estava com o dinheiro e o santinho em suas
mãos. Gaúcho perguntou a cada um dos presentes o local de votação e neste momento Geraldo
estava presente. A pergunta de Gaúcho intimidou a depoente. Houve pedido de voto para
Geraldo e que ele estava presente neste momento. A frase “se eu tivesse cem reais no bolso
eu tava sossegado” foi dita por Gaúcho na presença de Geraldo Iene. A depoente é eleitora
e votou na eleição de 2020.
A testemunha Marcelo Kulesza (ID 44158235 e seguintes) confirmou o teor das declarações das
testemunhas anteriores. Disse que estava presente na reunião realizada na casa de Dirce, 4 ou 5
dias antes da eleição. A reunião ocorreu na semana da eleição, uns quatro ou cinco dias antes.
Estavam na residência Dona Dirce, Claudinei, Valdinei, Emuara, Celso e Cida, se recordando que
havia cerca de 10 pessoas. Gaúcho chegou na residência e distribuiu dinheiro, R$ 100,00,
aos que estavam presentes, juntamente com um santinho de Geraldo Iene. Foi entregue o
santinho com o dinheiro para cada um dos presentes. Perguntou sobre o local de votação de
cada eleitor. Houve a entrega do santinho e o pedido de voto, mas não viu Geraldo no local. É
eleitor e votou na última eleição de 2020. Soube de comentários no sentido de que Geraldo
passou nas proximidades da casa de Dona Dirce naquele dia, mas não o viu. Gravou um áudio
para a sua genitora contando sobre o recebimento do valor de R$ 100,00 para votar no
Geraldo Iene, mas não sabe como vazou esse áudio. No áudio fala que havia pegado o
dinheiro do Gaúcho. Escutou Gaúcho falar em R$ 40.000,00, pois teve uma pessoa que estava
na reunião no dia que recebeu R$ 100,00 e pediu mais dinheiro. Gaúcho disse que não
poderia entregar mais, pois já estava acabando e só tinha R$ 40.000,00. Terceiros disseram que
Geraldo somente ganhou a eleição por ter comprado votos. Viu Gaúcho trabalhando na
campanha de Geraldo, mas não os viu juntos. Todos os presentes na reunião eram eleitores,
apenas alguns (duas ou três pessoas) não eram. Disse que viu Gaúcho trabalhando na rua para
Geraldo, mas não junto com ele.
Celso Kulesza (ID 44158317 e seguintes), testemunha, afirmou que estava presente na reunião
ocorrida na residência de Dirce, em data próxima à eleição. Encontravam-se no mesmo local
Dirce, Claudinei, Careca, que é o marido de Dirce, Marcelo (seu irmão), sua esposa Emuara,
Sadi, Cida, Laguiche e Marli. O marido de Dirce foi até sua residência na mesma data chamá-lo
para a reunião. No dia dos fatos Gaúcho (Celso) chegou na residência e entregou o valor de
R$ 100,00 com um santinho de Geraldo Iene. As pessoas que estavam no local pegaram o
dinheiro e o santinho. Não viu Geraldo no local. Claudinei disse que era para irem à casa de Dirce
para pegar dinheiro para votar no candidato Geraldo Iene. É eleitor, mas quando da votação
tomou conhecimento de que seu título estava cancelado.
A testemunha Emuarama Fernanda Paes Tarachuka (ID 44158317 e seguintes) relatou que
também estava presente na reunião realizada na casa de Dirce. A reunião ocorreu numa quarta-
feira à noite, na semana das eleições. É eleitora e votou na última eleição. O marido de Dirce,
Claudinei, a chamou naquele dia, ela estava em casa, e entregou o dinheiro, R$ 100,00 com o
santinho. Na casa da Dirce, estavam a testemunha, esposo, cunhado,Laguiche e a esposa, Dirce,
Careca, Marli, e um menino da Balsa Velha de que não se recorda o nome. Todos esses
pegaram o santinho e o dinheiro com o Celso. Dirce que organizou a reunião e explicou que era

Num. 44424983 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
compra de votos e o marido dela, Claudinei, chamou a testemunha e eles foram para a reunião.
Gaúcho chegou sozinho. Não viu Geraldo. Gaúcho chegou, entregou o dinheiro e o santinho
para o voto. O santinho estava no meio da nota de R$ 100,00 e, ao desdobrar as cédulas,
via o santinho. Somente foram entregues o dinheiro e o santinho. Depois, Gaúcho saiu. Acha
que todos os presentes na reunião eram eleitores. Seu marido tomou conhecimento no dia das
eleições que seu título estava cancelado, mas na reunião acreditava que votaria. A nota de 100
reais estava dobrada com o santinho no meio, quando abria o dinheiro via o santinho. Celso
entregou o dinheiro e saiu e depois ficaram conversando e bebendo cerveja. Geraldo não foi.
Marli Santana (ID 44158276 e seguintes) disse que estava presente na reunião ocorrida na
residência de Dirce, em data próxima às eleições. Estava cuidando das crianças para Dirce.
Estavam na residência com Gaúcho, Marcelo, Dirce, Janaína, Tatiana. Gaúcho pediu voto para
Geraldo e entregou santinho do Geraldo e R$ 100,00. O valor foi entregue a todos que se
encontravam no local. Geraldo não estava junto. É eleitora e votou na última eleição. Disse ainda
que o que foi feito não a influenciou.
Restou evidenciado, a partir da análise dos testemunhos acima transcritos, que ocorreram duas
reuniões, na casa de Dona Dirce: a) uma em 02/11/2020, com a presença de Janaína, David,
Elizandro, Tati, Claudinei e Dirce, em que compareceu Celso, vulgo Gaúcho, e Geraldo, o
candidato a vereador.; b) uma em 15/11/2020, com a presença de Marcelo, Celso, Marli, Valdinei,
Emuara, Cida, Claudinei (vulgo Careca) e Dirce, em que compareceu apenas Celso, vulgo
Gaúcho.
Os testemunhos oriundos da AIJE n. 0600301-17.2020.6.16.0106 são uníssonos no sentido de
que, em ambas as reuniões, houve entrega de dinheiro, R$ 100,00, em troca de voto em Geraldo.
Alguns, como por exemplo, Dirce, Janaína, Tatiana, Marcelo e Marli, afirmam que Celso Ribeiro
dos Santos, vulgo Gaúcho, foi quem entregou os santinhos e o dinheiro e pediu voto para
Geraldo, perguntando, ainda, o local de votação e a seção, como forma de intimidar e dizer que
iriam verificar se o voto de fato foi para Geraldo. Em outros casos, foi relatado que o dinheiro e o
santinho foram entregues por Celso e o pedido de voto ocorreu por parte de Dirce ou do seu
marido, Claudinei, vulgo Careca, como no caso de Celso Koleszo e de Emuara.
Salienta-se que, segundo Emuara, o santinho estava dentro da nota de R$ 100,00, de forma que
ao abrir a cártula, visualizava-se o santinho de Geraldo, restando muito clara a intenção de
pagamento pelo voto.
Os fatos são corroborados pelo vídeo/áudio (ID 44157956), gravado por Dirce, e pelo áudio
enviado pelo whatsapp, gravado por Marcelo Kulesza (ID 44157957), juntados aos autos, que
trazem as mesmas narrativas e contextos descritos pelas testemunhas.
No vídeo/áudio de ID 44157956, gravado por Dirce, é possível ouvir uma pessoa, que segundo os
testemunhos acima descritos era o Celso, vulgo Gaúcho, perguntando a várias pessoas sobre o
local e seção de votação, sugestionando o eleitor inclusive a acreditar que tinham como saber se
de fato iam votar em Geraldo, intimidando-o.
A conversa começa com alguém perguntando “(...) aqui na sua casa tem mais 4 votos?”. Uma
pessoa responde: “Tem 2 na minha irmã ...(inaudível)”. Então a pessoa que perguntou diz: “Aì
você faz uma relaçãozinha. Você vota onde?”. Depois de algumas falas inaudíveis, a mesma voz

Num. 44424983 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
pergunta: “E você?” (inaudível), “Qual seção?” (inaudível). A voz que está fazendo as perguntas
diz: “se for a 59, tem que aparecer dois votos, porque eu voto na 59”. As pessoas dão risadas. Na
sequência, uma moça diz: “Eu acho que é a 6”. A pessoa que está perguntando questiona para
outro presente: “E vc?”. Uma voz masculina responde: “na 66”. Então, a pessoa que está fazendo
as perguntas fala: “fica onde?”. A voz masculina respondeu, mas está inaudível. A mesmo voz
que pergunta, diz: “E vc?”. Outro respondeu: “pavilhão” ... ruídos... A pessoa que está fazendo as
perguntas sobre os locais de votação diz “...ali já dá uma pancada de votos. Daí vocês ajeitam
aqueles outros lá, que (inaudível) vocês sabem o que acontece depois né? E daí o Geraldo vai
estar à disposição aí, tem que chegar junto”. Outra pessoa falou que na Câmara ninguém
trabalha, os caras só vão na terça-feira. Ruídos - várias pessoas falando junto. Após, uma voz
feminina disse: ”na verdade é bom trocar né”. Outra voz falou: “não, tem que trocar sim, chega
desse povo”. Então, a pessoa que estava fazendo as perguntas disse: “Então piazada, me ajuda,
porque eu para mim se eu tiver cenhão no bolso eu estava sossegado, você trabalha dia por dia
piá chega no final do mês está devendo em tudo”. Uma voz feminina disse: “na verdade você
ainda está com registro na carteira”. A pessoa que estava perguntando sobre o local de votação
responde: “a gente é empregado mas não dá para abusar porque senão o salário da gente fica
tudo em pinga”...(risadas). Uma voz masculina complementa: “e em cigarro”. Então, a pessoa que
estava fazendo as perguntas diz: “cigarro, porque pinga não bebo”. Outra voz afirma: “mas, fuma
quase nada também né Gaúcho”. A pessoa das perguntas, Gaúcho, diz: “quase nada, mas no
dia das eleições vou fumar umas 5 carteiras”...risadas...Outra voz explica: “a gente fica nervoso
né”. Gaúcho diz: “o que estamos pegando com esse piá, aí, de domingo a domingo”. Uma voz
masculina disse: “do dia 1 até o dia 30 eu (inaudível) quase 7 kg”. Gaúcho respondeu: “tb não
dorme (inaudível)...risadas...agora vocês estão liberados para tomar um gole” (ruídos).
Veja que apesar de o vídeo não trazer imagens claras a respeito da pessoa que faz as perguntas
sobre os locais de votação, aos presentes na reunião, há dois momentos da conversa que
evidencia que esta pessoa é, de fato, o Celso Ribeiro dos Santos, conhecido como Gaúcho.
O primeiro momento é quando alguém o chama de Gaúcho, na fala “mas, fuma quase nada
também né Gaúcho”. Outro momento que torna inconteste a identidade da pessoa que faz as
perguntas é a fala “...se eu tiver cenhão no bolso eu estava sossegado...”. Isso porque, segundo
o testemunho de Tatiane Santana Tarachuka, Celso disse essa frase, durante a reunião, na
presença de Geraldo (ID 44158317 e seguintes).
No tocante à alegada ilegalidade da gravação ambiental, conforme já explicado em sede de
preliminar e bem ponderado na sentença recorrida, o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
fixado na tese n. 979, RE n. 1040515, aplica-se apenas a partir das eleições de 2022, o que não é
o caso ora em julgamento.
No caso do áudio enviado por Marcelo à sua genitora, por whatsapp (ID 44157957), ele explica
que:
“Opa bom dia. Viu ontem subimos lá na casa do Caraca, de noite, eu com o Celso e
a Fernanda daí o Geraldo Iene estava comprando voto na Vila e daí peguemos
cenhão cada um, eu peguei cenhão o Celso e a Fernanda, trezentos contos
peguemos. O Gaúcho estava comprando voto para o Geraldo Iene. Imagine né.
Gaúcho falou que já gastaram R$40.000,00 na compra de voto, hahaha. Perder até
a zorba e vão ver né”.

Num. 44424983 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02

Salienta-se que a veracidade do áudio foi confirmada por Marcelo, em audiência, conforme ID
44158235 e seguintes.
Vale esclarecer, ainda, que o Ministério Público deixou de oferecer denúncia em face dos
investigados Dirce Cavajoni, Janaína de Oliveira, Tatiane Santana Tarachuka, Marcelo Kulesza,
Emuara Fernanda Paes Tarachuka, Marli Santana e Edimara Santana Raiça, sob a justificativa de
que confessaram ter praticado o crime descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, na modalidade
passiva (“receber”), colaborando e contribuindo com as investigações, de modo que lhes
propuseram o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por entender que é
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (ID 44157956).
Nas audiências de confissão, todos os investigados corroboram os fatos declarados nas
audiências da Ação de Investigação Judicial Eleitoral e confessaram ter ocorrido de fato a compra
de voto, por Celso e Geraldo, para votarem em Geraldo nas eleições de 2020, com a entrega de
uma nota de R$ 100,00 e santinho a cada um dos eleitores.
Marli (ID 44158132) disse que a Dirce ofereceu o dinheiro e que Geraldo não chegou a falar com
ela.
Edimara (ID 44158134) falou que recebeu do Gaúcho 100 reais e os santinhos, para votar no
Geraldo.
Tatiane (ID 44158136) que foi para a casa da Dona Dirce e chegaram o Geraldo e o Gaúcho
entregando 100 reais e santinho, para votar no Geraldo e perguntaram em qual seção votava.
Marcelo (ID 44158138) disse que o Geraldo deu 100 reais para votar nele, ele era candidato a
vereador. O gaúcho, chamado Celso, estava junto.
Janaína (ID 44158140) um pouco antes das eleições o Geraldo e Gaúcho estavam juntos e
entregaram 100 reais e santinhos para votar no Geraldo. A Dirce também estava junto.
Dirce (ID 44158142) Geraldo e Gaúcho foram na casa dele e ofereceram 100 reais e pegaram.
Emuara (id 44158391) confessou que, na véspera da eleição em 15.nov 2020 recebeu 100 reais,
de Celso Ribeiro dos Santos, vulgo Gaúcho, a mando do candidato a vereador Geraldo Iene, para
votar em Geraldo Iene.
No tocante aos interrogatórios dos réus, realizados nesta ação penal, os interrogados negaram,
em parte, as imputações realizadas pelo Ministério Público Eleitoral (IDs 44158363 e seguintes).
Geraldo Iene, em seu interrogatório explicou que a denúncia é em parte verdadeira. Explicou que
a Dona Dirce ligou um dia para a sua esposa, convidando Geraldo para ir à sua casa para uma
conversa. Disse que foi à casa da Dirce e, ainda antes de entrar na casa, o marido da Dirce,
Careca, disse que estavam precisando de ajuda, porque estavam passando necessidades
financeiras. Então, como ele tinha o dinheiro, em torno de R$ 800,00 ou R$ 900,00 passou para o
Gaúcho, que entregou para o marido da Dirce. O marido da Dirce chamou Geraldo para entrar e

Num. 44424983 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
disse que tinha mais gente. Ele entrou e cumprimentou todos e não ficou nem 5 minutos. Explicou
que pediu voto para eles e disse que queria fazer alguma coisa pelo Município. Entregou o
santinho e pediu o voto a cada um deles. Não entregou dinheiro para eles, entregou dinheiro para
o marido da Dirce, porque eles falaram que estavam precisando de ajuda, mas em momento
algum falou que era para votar nele. Para o marido da Dirce não entregou santinho. Perguntado
pelo Juiz, se em 15 de novembro, entregou novamente o santinho e o dinheiro, Geraldo
respondeu que não esteve mais na casa da Dirce e não teve mais contato com nenhuma das
pessoas referidas na denúncia. Não tem nenhum desentendimento com as pessoas. Que chegou
a ser eleito, mas perdeu o mandato.
Já Celso Ribeiro dos Santos, conhecido como Gaúcho, explicou que a denúncia é verdadeira em
parte. Geraldo perguntou se ele conhecia a Dona Dirce e pediu para ir com ele. Chegando na
casa da Dirce, o marido dela estava aguardando no portão, para pedir ajuda. Falou que o Geraldo
passou uma quantia em dinheiro que não sabe precisar o valor e ele passou para o marido da
Dirce e depois entraram na casa e não sabe o que ele fez com o dinheiro. Geraldo chegou na
casa e pediu voto, conversou por volta de 4 minutos e saiu. Disse que não viu entregar dinheiro
em troca de voto. Quanto ao segundo fato, falou que desconhece. Ele não viu a distribuição do
dinheiro. Que não trabalhava na campanha do Geraldo, porque é registrado e não pode trabalhar
fora, nem informalmente. Conhece o Geraldo há anos e trabalharam juntos. Nunca teve nenhum
problema com a Dirce e com o Gaúcho. Ela pediu uma medida protetiva contra Celso e ele não
sabe o porquê.
Observa-se que, segundo a versão dos réus, o dinheiro foi entregue por Geraldo a Celso, que
entregou, por sua vez, a Claudinei, sendo que ambos os acusados não sabem o que Claudinei
teria feito com os valores que recebeu.
Tratam-se de declarações isoladas, que se opõem ao conjunto probatório, em total contradição
com as narrativas das testemunhas, vídeos e áudios juntados aos autos e, portanto, não
possuem veracidade ou lastro probatório.
Assim, diante de todo o exposto, o conjunto das provas juntadas aos autos evidencia que o
recorrente Celso Ribeiro dos Santos, vulgo Gaúcho, realizou a conduta descrita no artigo 299, do
Código Eleitoral, através do ato de dar e oferecer vantagem, como dinheiro, direcionada a oito
eleitores confessos diversos (Dirce, Janaína, Tatiane, Marcelo, Celso, Emuara, Marli e Edimara),
com a vontade e consciência direcionada a trocar por voto ao candidato à época Geraldo Iene.
Ademais, inexistem nos autos quaisquer indícios ou prova de que houve armação para prejudicar
o recorrente ou má-fé por parte de Dirce, donde não procedem tais alegações do recorrente.
Com isso, restou devidamente comprovada a materialidade do crime de corrupção eleitoral ativa,
previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, bem como a autoria de Celso Ribeiro dos Santos,
sendo a manutenção da sentença, com a condenação do recorrente, medida que se impõe.
Não obstante o não conhecimento do recurso do réu Geraldo Iene ficaram comprovadas nos
autos a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral.
Como bem asseverado na sentença:

Num. 44424983 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
“Restou comprovado, após a instrução processual, que foram realizadas duas
reuniões na residência de Dirce Cavajoni, ambas no mês de novembro de 2020,
durante as quais o réu Celso distribuiu dinheiro envolto em santinhos da candidatura
de Geraldo Iene, com o fito de captar votos. Na primeira reunião, realizada às 20h
do dia 2 de novembro, Celso entregou os valores e santinhos às eleitoras Dirce
Cavajoni, Tatiane Tarachuka e Janaína de Oliveira, solicitando que votassem no
corréu Geraldo. Momentos após a entrega, Geraldo adentrou à residência e reiterou
o pedido de votos. Ainda, as testemunhas presentes confirmaram que Celso as
indagou sobre suas seções votação, na intenção de intimidá-las, insinuando que
fiscalizariam se as eleitoras votariam, ou não, na candidatura de Geraldo.
O ato do acusado Geraldo de delegar a entrega de dinheiro Celso, atuando como
seu cabo eleitoral, foi o modo convencionado pelos acusados para mascarar a
captação de sufrágio, evitando-se que as cédulas envoltas de santinhos fossem
diretamente entregues pelo candidato. De todo modo, as testemunhas confirmaram
que, quando Geraldo ingressou o ambiente onde era realizada a reunião, todos os
presentes ainda estavam com os valores e santinhos em mãos, de modo que é
inadmissível assumir que não tinha ciência do ocorrido. Ainda, o então candidato
presenciou Celso questionando os locais de votação das eleitoras presentes.
No mesmo local, foi realizada nova reunião às vésperas das eleições, as quais
ocorreram no dia 15 de novembro daquele ano. Nesta ocasião, o delito foi praticado
em circunstâncias similares. Celso deu a quantia de R$ 100,00 a cada um dos
presentes no local, dentre eles os eleitores Dirce Cavajoni, Emuara Fernanda Paes
Tarachuka, Marcelo Kulesza, Marli Santana e Edimara Santana Raitca,
acompanhado do santinho de campanha de Geraldo Iene, afirmando que a entrega
seria em troca de votos a Geraldo. Desta vez, Geraldo não acompanhou Celso,
como as testemunhas relataram”.

Portanto, a manutenção da condenação em relação ao réu Geraldo Iene é medida que se impõe.
No que toca à individualização das penas dos réus, constata-se que o Juízo fixou a pena
definitiva para ambos em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e mais 48 dias-multa.
Em seguida, fixou o regime aberto e, com fundamento no art. 44 do CP, substituiu a pena
privativa de liberdade aplicada a ambos por duas penas restritiva de direitos, consistentes em (1)
prestação de serviços à comunidade, que deverá ser realizada e executada em entidade
oportunamente designada pelo juízo da execução, nos termos do art. 46, §§ 1° a 4º c/c art. 55,
ambos do CP, em horários que não prejudiquem suas atividades laborativas (art. 149 da Lei de
Execução Penal - LEP); e (2) prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, a ser revertida
em proveito do Conselho da Comunidade, facultado o parcelamento.
Verifica-se que o juiz analisou de forma adequada as circunstâncias judiciais e as causas de
diminuição e de aumento de pena, não merecendo reparos a pena definitiva ou mesmo as
substituições.

Num. 44424983 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/03/2025 11:50:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032011503413700000043369328
Número do documento: 25032011503413700000043369328
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 12:45:02
Novamente, embora não tenha sido conhecido o recurso de Geraldo Iene, em suas razões,
pleiteia a substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, sob
alegação de que isso poderá prejudicar seu trabalho em estabelecimento comercial de sua
esposa, onde é o único empregado disponível.
O pleito não merece acolhimento, porquanto a sentença deixa patente que os serviços deverão
ser prestados em horários que não prejudiquem suas atividades laborativas. Assim, incumbirá ao
Juízo da Execução estabelecer horários, eventualmente a noite ou nos finais de semana em que
não esteja cuidando de sua filha, para que efetivamente cumpra a penalidade de prestação de
serviços à comunidade.
A sentença, assim, não deve ser alterada.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Criminal interposto por GERALDO
IENE e CONHECER do Recurso Criminal interposto por CELSO RIBEIRO DOS SANTOS para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL (14209) Nº 0600019-08.2022.6.16.0106 -
Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - REVISOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
GERALDO IENI - Advogado do(a) RECORRENTE: SUELI TOMOKO ANDO - PR41694 -
RECORRENTE: CELSO RIBEIRO DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO: EDICARLOS DOS SANTOS
CORDEIRO - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso de Geraldo Ieni, conheceu do recurso de Celso
Ribeiro dos Santos, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025